Tribunal: STF
Processo: HC 270736
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE  VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.070.880/MG (e-doc. 3).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (e-doc. 2, p. 21-33).

3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 10-18). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.

4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a baseada na gravidade abstrata dos crimes. Alegam que a reiteração delitiva foi presumida com base em inquéritos policiais arquivados. Ponderam que a custódia se sustenta em supostas mensagens obtidas em celular de terceiro que não foram submetidas à perícia. Sustentam a nulidade da prisão desde a sua origem, ao argumento de que o paciente permaneceu custodiado por 20 dias sem ciência dos fundamentos da medida, bem como sem que a defesa tivesse acesso aos autos. Argui a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos datam de 22 de agosto de 2025, mas a prisão só foi decretada em 16 de dezembro de 2025.
 
5. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requerem a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.
 
Decido.

6. O Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva decretada em primeira instância, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade das ações delituosas e o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui condenações anteriores pela prática de outros delitos, além de responder por inquéritos em trâmite pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Eis os fundamentos:

“A decisão que decretou a prisão preventiva está, ao contrário do que asseverou a defesa, devidamente fundamentada nas razões que justificam a prisão provisória (vide documento de ordem 08 do processo eletrônico), não podendo ser desconsideradas as circunstâncias fáticas que envolveram o delito e foram destacadas pelo juízo a quo.
Segundo a r. decisão:
‘No caso dos autos, a prisão cautelar encontra robusto fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, abalada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.
A materialidade está consubstanciada no REDS 2025-041078713-001 e na comunicação de serviço que detalha a negociação de substâncias ilícitas.
Há, também, indícios suficientes de autoria, extraídos dos diálogos e diligências de campo que vinculam DIEGO e JOÃO PAULO à traficância.
O Registro de Fatos Policiais (REDS nº 2025- 041078713-001 – ID 10598924131) já indicava a ocorrência de tráfico ilícito de drogas, deflagrada a partir da análise de aparelho telefônico apreendido em outro contexto investigativo.
Contudo, os indícios mais robustos residem na Comunicação de Serviço nº 42/2025 (ID 10598924136), que, mediante autorização judicial prévia para quebra de dados telemáticos, revelou diálogos explícitos e reiterados entre DIEGO MARCELINO MARINS e JOÃO PAULO CORREIA DE SOUZA.
Tais conversas, datadas de 22 de agosto de 2025, detalham a suposta negociação e o fornecimento de uma quantidade significativa de cocaína (250g), com origem no Distrito Federal e destinação ao comércio ilícito no Município de Unaí/MG, além de menções a ecstasy.
A clareza e a especificidade desses diálogos não deixam margem para dúvidas quanto à existência, em tese, de um esquema de tráfico de drogas envolvendo ambos os representados, configurando o fumus comissi delicti.
A necessidade da prisão preventiva, ou periculum libertatis, encontra-se solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos e da notória periculosidade dos agentes, evidenciada pela reiteração criminosa.
O tráfico de drogas, por sua natureza, é um crime que atenta gravemente contra a saúde pública e a segurança social, fomentando a criminalidade e desestruturando o tecido social.
A lavagem de capitais, por sua vez, visa a ocultar a origem ilícita dos bens, perpetuando o ciclo criminoso e dificultando a atuação estatal.
A análise da vida pregressa demonstra risco de reiteração. Conforme CAC/FAC, os representados possuem registros que indicam habitualidade delitiva, o que demonstra desrespeito pelas instituições estatais e a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, os elementos coletados indicam a suposta prática de atos criminosos que violam gravemente a paz social, sendo a custódia necessária para assegurar a ordem pública. (...). (doc. eletrônico de ordem 08)’.’
Além da gravidade dos fatos apurados no Inquérito Policial, verifica-se que João Paulo possui condenações anteriores pela prática de outros delitos (Autos nº 0011527-07.2018.8.13.0704, 0011535-81.2018.8.13.0704, 0011543-58.2018.8.13.0704), bem como inquéritos em trâmite pela suposta prática do mesmo crime de tráfico de drogas, o que demonstra concretamente a possibilidade de reiteração criminosa e sua periculosidade em concreto, ao contrário do que asseveraram os impetrantes.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
(...)
A moderna posição do direito processual penal traz como pressuposto para a decretação e manutenção da prisão cautelar opericulum libertatis, ou seja, é necessário que haja um perigo na liberdade do imputado a justificar sua prisão. Neste caso, deve restar provado que há perigo social se o imputado permanecer em liberdade, bem como para o curso do processo, e, ainda, que há provas do cometimento do delito. No caso dos autos, todas as condições acima mencionadas encontram-se presentes.
Com efeito, está evidenciado o comportamento delituoso do paciente, este que, como já explanado, é reincidente, o que demonstra concretamente que a ordem pública corre risco com a sua liberdade.” (e-doc. 2, p. 12-14, grifos nossos)

7. No ato apontado como coator, a 5ª Turma do STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TRÁFICO DE DROGAS. NEGOCIAÇÃO DE 250G DE COCAÍNA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES E INQUÉRITOS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, admitindo-se sua concessão de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade, inexistente na hipótese.
2. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, evidenciada pela materialidade e indícios de autoria extraídos de comunicações telemáticas judicialmente autorizadas, que indicam negociação interestadual de 250g de cocaína, bem como pela reiteração delitiva, demonstrada por condenações anteriores e inquéritos em curso, circunstâncias que justificam a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
3. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciada a periculosidade concreta do agente. 4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 3)

8. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que as instâncias antecedentes, ao apontarem a habitualidade delitiva do paciente, ressaltaram a existência de inquéritos policiais e a presença de condenações pretéritas. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:

“PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”
(HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).

9. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.
 
10. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que ‘a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).
 
11. No caso, um dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão provisória foi justamente o risco de reiteração delitiva, em face de condenações definitivas do paciente e dos inquéritos em curso. Ficou evidenciada, assim, a atualidade da medida.
 
12. Ainda que, conforme aduz a defesa, os inquéritos policiais tenham sido arquivados, observo que as instâncias anteriores também destacaram a presença de condenações pretéritas (Processos nº 0011527-07.2018.8.13.0704, nº 0011535-81.2018.8.13.0704 e nº 0011543-58.2018.8.13.0704).
 
13. Quanto à alegação de que a custódia estaria fundamentada em mensagens supostamente extraídas de celular de terceiro e não submetidas à perícia, a análise da suficiência desses elementos para comprovar a materialidade e os indícios de autoria não é cabível na via estreita do habeas corpus. Uma vez reconhecidas tais circunstâncias pelas instâncias ordinárias, a adoção de conclusão diversa exigiria o reexame do conjunto fático-probatório.
 
14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“(HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).
 
15. Por fim, no tocante à alegação de nulidade da custódia, sob o argumento de que o paciente permaneceu preso por 20 dias sem ciência dos fundamentos da medida e sem que a defesa tivesse acesso aos autos, verifica-se que a matéria não foi submetida à apreciação da instância antecedente. Apesar de a defesa ter deixado de juntar aos autos cópia do inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ, em consulta ao site daquele Tribunal foi possível o acesso integral à decisão sendo possível verificar que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 
 
16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator